Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-98.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800744-98.2021.8.14.0053

APELANTE: JUSLEY DUARTE ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800744-98.2021.8.14.0053

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

APELANTE: JUSLEY DUARTE ROSA

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO HOLLANDA

SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, buscando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Averiguar se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação por lesão corporal e se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

3. Cabe analisar se, ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado a quo fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou as lesões, e pelo depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram a agressão.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

5. Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que o laudo pericial atestou a ocorrência de lesão corporal na vítima.

6.
Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora tenha estabelecido a pena-base abaixo do mínimo legal que prevê o art. 129, § 9º, do CPB, no qual fixa o patamar de 2 a 5 anos de reclusão, só por isso, o réu fora beneficiado com a pena aplicada, e em obediência ao princípio do non reformatio in pejus, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal, sendo inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a ocorrência de lesão física.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, § 13, do Código Penal

Art. 21 do Decreto-Lei 3688/41

Art. 155 e 381, III, do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal

TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800744-98.2021.8.14.0053

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

APELANTE: JUSLEY DUARTE ROSA

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO HOLLANDA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JUSLEY DUARTE ROSA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.22832139), “que no dia 13.06.2021, por volta das 20h30, Vicinal do KM 07, PA-279, zona rural de São Félix do Xingu/PA, o denunciado
JUSLEY DUARTE ROSA,
agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima
KARINA CARLA LARA SILVA
, sua ex-companheira.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art.7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22832135)

Requerimento de Medida Protetiva. (id.22832135-pag.9)

Auto de Exame de Corpo de Delito. (id.22832135)

Relatório Final do IPL. (id.22832136-pág.18/20)

A Denúncia foi recebida em
11 de novembro de 2021
(id. 22832140-pág.2)

RG do réu, nascido em 22/12/1993. (id.22832146

Citação do réu. (id.22832147)

Resposta à Acusação. (id.22832150)

Termo de Audiência. (id.22832170)

Mídias de audiência. (id.22832166/22832169)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22832172)

Em Sentença prolatada em
29/04/2024
(id.22832173), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JUSLEY DUARTE ROSA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, do CPB.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.22832180) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP; 2) Desclassificação para vias de fato.

Em contrarrazões
(id.22832182), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.24289188), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JUSLEY DUARTE ROSA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

JUSLEY DUARTE ROSA
foi denunciado como incurso nas penas do artigo
129
,
§
9º, do
Código Penal
, porque, no dia
13.06.2021, por volta das 20h30, Vicinal do KM 07, PA-279, zona rural de São Félix do Xingu/PA, a vítima
KARINA CARLA LARA SILVA
, sua ex-companheira, chegava em sua residência na companhia do denunciado e seu filho Carlos Alberto, quando iniciaram uma discussão. Na ocasião o denunciado puxou a vítima pelos cabelos, jogou-a ao chão e tentou enforcá-la, contudo, a vítima conseguiu sair e ligar para sua mãe pedindo ajuda. Ato contínuo, o denunciado puxou a vítima novamente pelos cabelos e jogou-a no chão
.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (id.
22832135
), Requerimento de Medida Protetiva (id.
22832135-pag.9
) e Auto de Exame de Corpo de Delito (id.
22832135-pág.12
) que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, provocada pelas mãos do acusado, atingindo-a cervical, face, joelhos e cotovelo esquerdo.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
KARINA CARLA LARA SILVA
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.22832135-pág.8), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à integridade corporal da vítima.

Em depoimento prestado pela ofendida
KARINA CARLA LARA SILVA
declarou, conforme trecho da sentença (id.22832173-pág.3):

“QUE Foi casada com Jusley Duarte Rosa de 2016 até 2021; temos um filho; em 13/06/2021 estávamos em uma ilha, passando o final de semana, sábado e domingo; chegou no domingo e eu quis ir embora, queria ir para casa, ele não quis ir, quis ir comprar cerveja e continuar lá; eu me zanguei e falei que queria ir embora, nós discutimos, e eu fui embora; chegamos em casa e havíamos perdido a chave; aí eu já estava um pouco estressada e peguei uma chave de fenda e fui tentar quebrar o cadeado; ele não quis me ajudar e eu, já estressada, pedi para que ele me levasse para a casa da minha mãe, falei que eu queria separar e queria ir embora; ele falou que não iria me levar e que se eu quisesse que fosse de pé; eu peguei uma chave e fui para o rumo do carro; foi quando ele pegou a chave de fenda de mim e começou a me bater; ele já estava bêbado, alterado; primeiro, ele pegou a chave de fenda de mim e ameaçou de me bater com ela, jogou ela fora, e me deu um tapa na cara, ao que caí no chão, levantei, e fui para cima dele; ele continuou a me bater e me jogou várias vezes no chão; eu tentei correr, mas ele me alcançava e me jogava no chão, isso aconteceu umas três vezes; ele chegou a me enforcar; quando eu caía, caía de costas, minhas costas ficaram bastante doloridas por uns dias, meu pescoço também; nos braços, só ralados mesmo; minha boca ficou inchada, acho que foi de um tapa que ele me deu e cortou a boca; os policiais chegaram após o vizinho da frente ter ligado para a polícia, pegaram ele (réu) e impediram a sequência das agressões; foi a primeira vez que ele me bateu; depois disso nos separamos; o meu filho estava no meio, presenciou a agressão, ele estava com quatro anos
.”

A testemunha SGT PM
EVANDRO SILVA MOREIRA
relatou, conforme termos da sentença (id.22832173-pág.3)

“QUE Se recorda que os fatos se deram próximo a uma fábrica de carrocerias de caminhão, se recorda dos fatos; estavam fazendo ronda e receberam a ligação de um vizinho, receberam a informação de que ele estaria agredindo a esposa dele após retornarem de um banho; Ele estava agredindo a esposa e ela correu no quintal da casa, tipo um pasto de fazenda pedindo ajuda e uma pessoa não identificada nos ligou; Realizamos a prisão do mesmo e o apresentamos à delegacia; a vítima “estava chorando muito com um neném nos braços.”

A testemunha SD PM
DANILO DIAS PEREIRA
, ouvido em juízo, disse, conforme termos da sentença: (id.22832173-pág.4)

“
QUE local da ocorrência parece uma chácara; foram acionados via funcional pela vítima; quando chegamos ao local o agressor ainda se encontrava lá e ela (vítima) estava muito nervosa; ele negava as agressões e dizia que se tratava de discussão de casal; ela estava com uma criança; não me recordo se ela estava lesionada, mas estava aparentemente muito nervosa.”

O réu
JUSLEY DUARTE ROSA

não fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida através de um
tapa no rosto, ocasionando o inchaço na sua boca, além de ter caído no chão, ele continuou

a lhe bater e a jogou por várias vezes no chão, no que caiu de costas, inclusive

chegando a lhe enforcar,
inclusive tal fato relatado pela ofendida restou comprovado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Há ainda os depoimentos dos policiais militares que foram acionados por um vizinho que não quis se identificar, e ratificaram as declarações prestadas pela ofendida.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

KARINA CARLA LARA SILVA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial e as testemunhas ouvidas em juízo ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
JUSLEY DUARTE ROSA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21, I DA LCP

A defesa suscita subsidiariamente a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Assim, incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

É certo, ainda, que o artigo
12
da Lei
11.343
/2006 disciplina que quando o crime de lesão corporal ocorre em âmbito doméstico, "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde".

Observo, no caso em análise, fora juntado
Auto de Exame de Corpo de Delito (id.
22832135-pág.12
) que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, provocada pelas mãos do acusado, atingindo-a na cervical, face, joelhos e cotovelo esquerdo.

Assim, repita-se, diante do exame de corpo de delito acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
,
§
9º, do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art.
21
do Decreto-Lei
3688
/41.

As "vias de fato" consistem em violências físicas que não deixam ou não causam lesões. É a violência nos mínimos atos: são empurrões, a bofetada, os pontapés, socos e atos semelhantes, que são humilhantes e aviltantes.

In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou atos violentos contra a vítima, deferindo-lhe
um um
tapa no rosto, o que ocasionou inchaço na sua boca, além de ter agredindo-a e atirando-a por várias vezes ao chão, no que ao cair de costas ocorreu a lesão, inclusive chegando a lhe enforcar
,
com ânimo de lhes causar um mal físico.
Assim, impõe-se a condenação de JUSLEY DUARTE ROSA pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do CPB.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático quanto a pena-base aplicada

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade e motivos), motivo pelo qual aplicou a pena-base em 3 (três) meses
Observo que o magistrado aplicou a pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista que o dispositivo legal prevê para o crime tipificado no art. 129, 9º, do CPB § 9
º
do Código Penal uma pena 2 a 5 anos, conforme in verbis:

Art.129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena –
reclusão
, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Só por esse fato, o réu já fora beneficiado na aplicação de sua pena.

Considerando ainda que o magistrado entendeu existir duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos do crime) aplicando a pena-base em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, muito abaixo do mínimo, uma vez que prevê o mínimo de 2 (dois) anos.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
extrapola o que seria o normal à espécie, já que as agressões físicas à sua companheira se deram na presença do filho do casal, infante de 04 (quatro) anos de idade que teve que ver o pai promover severo espancamento em desfavor de sua genitora
”
(textuais),

adotando assim uma
conduta reprovável, o que
merece um maior grau de reprovação
.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

O magistrado valou negativamente em razão do crime ter ocorrido por motivo fútil (ciúmes da vítima).

O ciúme pode ser uma circunstância judicial desfavorável em casos de lesão corporal, especialmente quando o crime acontece no contexto de violência doméstica.

Os motivos do crime também merecem uma maior reprovação, uma vez que o réu ter praticado a violência em razão de ciúmes da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal . 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis . 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

De acordo com que se observa na sentença, no qual o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para negativar as referidas circunstâncias, não havendo qualquer reparação a ser feita. Ressalte-se mais uma vez que o réu fora beneficiado com a pena aplicada, uma vez que o sentenciante aplicou a pena abaixo do seu mínimo legal, conforme prevê o art. 129, § 9º, do CPB, e em obediência ao princípio do
reformatio in pejus
, mantenho o quantum aplicado.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na segunda ou terceira fase, motivo pelo qual mantenho a pena final aplicada.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
JUSLEY DUARTE ROSA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025